Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-95.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600693-95.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600693-
95.2024.6.16.0144, (DRAP- 0600690-43.2024.6.16.0144), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Cleverson Moraes de Almeida, em razão do não preenchimento de condição de
elegibilidade, estampada no art. 9º, da Lei nº 9.504/97, para concorrer ao Cargo de Vereador, nas
Eleições de 2024, no Município de Fazenda Rio Grande/PR. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Cleverson Moraes de Almeida para concorrer ao cargo de Vereador, sob número
25000, pelo Partido Renovação Democrática, no Município de Fazenda Rio Grande - PR. No caso
em questão, constata-se que, nos termos da informação juntada, o requerente possui domicílio
eleitoral datado de 10/04/2024, ou seja, não cumpriu o requisito legal mínimo de seis meses,
restando pendente condição de elegibilidade para candidatura a cargo eletivo.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115742
07/10/2024
17:05
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.909

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600693-95.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DOMICÍLIO ELEITORAL. REQUISITOS
OBJETIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.411, que
negou provimento ao recurso eleitoral mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura devido à ausência de domicílio eleitoral pelo
período mínimo de 6 meses.
O embargante alega que reside no município de Fazenda Rio Grande
desde janeiro de 2024, sendo que não realizou o cadastro eleitoral antes do
dia 06/04 devido a questões pessoais, e que seu domicílio eleitoral está
comprovado nos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, sob o fundamento de que é necessário externar o
desejo de estabelecer o domicílio eleitoral junto à Justiça Eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o indeferimento
do registro de candidatura por ausência do requisito objetivo de domicílio
eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44115742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. O Acórdão recorrido analisou suficientemente a questão relativa ao
domicílio eleitoral para fins de candidatura, destacando que, conforme o art.
14, §3º, IV, da Constituição Federal e o art. 9º da Lei nº 9.504/1997, o
domicílio eleitoral deve ser comprovado por, no mínimo, 6 meses antes do
pleito. 7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
comprovação do domicílio eleitoral ocorre pela data do pedido de
alistamento ou transferência, conforme a Resolução TSE nº 23.659/2021,
sendo que o embargante realizou sua inscrição eleitoral em 10 de abril de
2024, fora do prazo estabelecido.

8. O embargante não aponta qualquer vício no Acórdão recorrido, limitando-
se a reiterar a sua argumentação inicial, sendo incabível rediscutir o mérito
da decisão em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, mantendo integralmente o Acórdão recorrido.

10. Tese de julgamento: "O requisito de domicílio eleitoral de seis meses é
aferido objetivamente pela data de inscrição ou transferência eleitoral, não
sendo possível a discussão sobre vínculos de fato no processo de registro
de candidatura."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 14, §3º, IV.

Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Código Eleitoral, art. 42, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 28.

Resolução TSE nº 23.659/2021, art. 23.

Resolução TSE nº 23.738/2024 (Calendário Eleitoral).

Jurisprudência relevante citada

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44115742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEVERSON MORAES DE
ALMEIDA em face do Acórdão nº 64.411, pelo qual fora negado provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em razão da ausência
de domicílio pelo período mínimo de 6 meses.

Em suas razões, afirma o embargante que a) a inscrição eleitoral do Recorrente
data de 10/04/2024, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral. O Recorrente, diante de filas e
pouco espaço na agenda do trabalho e obrigações, acabou por não comparecer ao cartório antes
de 06/04, b) No entanto, seu domicílio eleitoral está comprovado nos autos, e atende o que
exigido pela Legislação, e interpretação jurisprudencial, para fins de candidatura, já que a
representação pretendida se dará no Município de efetiva residência, desde pelo menos
janeiro/2024; c) não há dúvida do domicílio eleitoral do Recorrente no Município de Fazenda Rio
Grande, não havendo de fato realizado o 'cadastro' antes do dia 06/04, pelas expostas razões.
Porém, tendo em vista a efetiva residência, o efetivo domicílio, há mais de seis meses, é de se
considerar domiciliado, para fins eleitorais, dentro do prazo regulamentar.

Requer, o deferimento do registro de candidatura, uma vez que o Recorrente
encontra-se domiciliado, de fato, há mais de 6 meses em termos eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração, ponderando que "Registre-se que para o estabelecimento do domicílio
eleitoral não é suficiente estabelecer residência ou praticar atos da vida civil em determinado
município, mas, igualmente, externar junto à Justiça Eleitoral o desejo de ali estabelecer seu
domicílio eleitoral" (Id. 44061551)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
Num. 44115742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DOMICÍLIO
ELEITORAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O candidato interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura
devido à ausência de comprovação do tempo mínimo de domicílio
eleitoral na circunscrição.

2. O recorrente alegou que apresentou documentos
comprobatórios de seu domicílio desde janeiro de 2024, os quais
foram desconsiderados pelo Juízo a quo, que se baseou na data
da inscrição eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente
comprovou o domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo
mínimo de seis meses exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 14, §3º, IV, da Constituição Federal e o art. 9º da Lei nº
9.504/1997 exigem a comprovação de domicílio eleitoral de seis
meses antes do pleito como condição de elegibilidade.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
comprovação objetiva do domicílio eleitoral se dá pela data do
pedido de alistamento ou transferência, conforme prevê a
Resolução TSE n. 23.659/2021.

3. O recorrente realizou sua inscrição eleitoral apenas em 10 de
abril de 2024, o que não atende ao prazo de seis meses
estipulado no calendário eleitoral para as eleições de 2024, o que
inviabiliza a concessão do registro.

4. Precedente do TSE reitera que o processo de registro de
candidatura não é a via adequada para discutir a regularidade do
domicílio eleitoral, devendo ser utilizado recurso próprio para essa
questão (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060061114,
Num. 44115742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

Acórdão, Min. Raul Araujo Filho).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

Tese de julgamento: "O requisito de domicílio eleitoral de seis
meses é aferido objetivamente pela data de inscrição ou
transferência eleitoral, não sendo possível a discussão sobre
vínculos de fato no processo de registro de candidatura."

Na realidade, o embargante não aponta qualquer vício no Acórdão, limitando-se a
reiterar sua argumentação de que “a efetiva residência, o efetivo domicílio, há mais de seis
meses, é de se considerar domiciliado, para fins eleitorais, dentro do prazo regulamentar. E é, por
essas razões, que se interpõe o presente Recurso, a fim de pugnar pela Reforma da R.
sentença.”

Sem razão o embargante, pois busca, por meio do presente recurso, a reforma da
sentença.

O Acórdão analisou suficientemente a questão relativa ao domicílio eleitoral para
fins de candidatura, trazendo o conceito e os prazos.

Não se olvida que o domicílio eleitoral é conceito mais abrangente que o
domicílio civil, pois, além do local de residência ou moradia, também
contempla a existência de vínculo afetivo, familiar, profissional, social, entre
outros que sejam suficientes para justificar a escolha daquela localidade

Porém, em sede de registro de candidatura, tal prazo se comprova, de forma
objetiva, pela inscrição eleitoral no município, conforme se extrai do art.
42 do Código Eleitoral:

Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do
eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral
o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o
alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

A Resolução TSE n. 23.659/2021, que dispõe sobre a gestão do Cadastro
Eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos, estabelece
que a data de fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fim de
registro de candidatura, é aquela em que requerida a operação de
alistamento ou transferência. Confira-se:

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e
na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra
natureza que justifique a escolha do município.

§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de
candidatura, retroagirá à data em que requerida a operação de
alistamento ou transferência que tenha sido devidamente
concluída, independentemente da data em que seja processado o
Num. 44115742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

lote do RAE ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais
diligências.

A Resolução TSE n. 23.609/2019 também na mesma linha assim prevê, em
seu art. 28:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio
eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são
aferidos com base nas informações constantes dos bancos de
dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos comprobatórios pelos requerentes.

Acrescente-se, ainda, o disposto na Res.TSE nº 23.738, de 2024
(Calendário Eleitoral das Eleições 2024):

6 de abril/2024

sábado (6 meses antes do 1º turno)

(...)

2. Data-limite para que a pessoa que pretenda se candidatar nas
eleições de 2024 esteja com domicílio eleitoral no Município em que
deseja concorrer e, desde que o estatuto partidário não estabeleça
prazo superior, esteja filiada ao partido político pelo qual deseja ser
inscrita (Lei nº 9.504/1997, art. 9º, caput; Lei nº 9.096/1995, art. 20,
caput; e Res.-TSE nº 23.609, art. 10)

Assim, os documentos datados do mês de janeiro de 2024, apresentados
pelo recorrente no bojo destes autos, em nada contribuem para alterar a
situação de indeferimento se seu requerimento de registro de candidatura, o
qual é via inadequada para a apreciação da documentação apresentada.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Num. 44115742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600693-
95.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - EMBARGANTE: CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA - Advogado do(a)
EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - EMBARGADA: JUÍZO
DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115742 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37

Num. 44115742 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2024 17:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100717050171400000043066706
Número do documento: 24100717050171400000043066706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:51:37